Tribunal: STF
Processo: RE 1204630
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 5, p. 31/32): 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DE SOLO E SUBSOLO. LEI MUNICIPAL N° 8.744/03. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. ARGUIÇÃO DA VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DOS VALORES JÁ CONSTITUÍDOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. O impetrado e sua procuradoria jurídica alegam não serem parte legítimas para compor a lide. Entretanto, não atentaram para a circunstância de que, nas referidas informações, as autoridades não se limitaram a negar sua legitimidade passiva, mas, pelo contrário, adentraram no mérito, defendendo veementemente o ato impugnado. E, como se sabe, o Egrégio Superior Tribunal de justiça, em reiterados julgados, entende que, em fazendo tal defesa, a autoridade torna-se ipso facto coatora e, portanto, passa a ter legitimidade para a causa.
    2 - Nos termos como preconizado na Lei combatida, referida cobrança mais se aproxima do tributo taxa, entretanto, por não haver uma atuação estatal específica diretamente ao contribuinte, nem na forma de serviço, nem de regular exercício do poder de polícia, dessume-se sua inconstitucionalidade, visto não encontrar sua roupagem em nenhuma das espécies de tributos previstos no sistema constitucional tributário vigente.
    3 - A matéria em cotejo já teve desfecho no pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 494163 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Julgamento: 22/02/2011, bem como no RE 581947/ RO - Relator Min. Eros Grau, Dje27.08.2010. 
    4. - Destaco tratar-se de matéria já enfrentada e debatida pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, enquadrando-se na hipótese do art. 481, parágrafo único do CPC.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 3º, 23, VI e VII, 30, I e VII, 97, 182 e 225 da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a utilização do espaço aéreo, dos logradouros, do solo e do subsolo urbano (considerado espaço público municipal) deve ser disciplinada e gerida pelos Municípios, sob o regime jurídico dos bens públicos, e remunerada adequadamente, por meio de cobrança da prestação pecuniária instituída pela lei municipal n. 8.744/03. Isso porque é da competência do poder público municipal a gestão e o controle da utilização dos seus bens com atenção às normas de planejamento urbano, com o estímulo ao compartilhamento das redes e à adoção do padrão estético adequado” (eDOC 7, p. 45/46). 
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a matéria referente à possibilidade de ente Municipal cobrar contraprestação de empresas prestadoras de serviço público, pelo uso e ocupação de bens de domínio público, quando estes sejam necessários à execução do serviço por elas desempenhado cinge-se ao Tema 261 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 581.947, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27.08.2010, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
    1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública.
    2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo.
    3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração.
    4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar.
    5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV].
          Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná”.” 
(RE 581.947 RG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 27.08.2010) 
    Ficou, assim, estabelecida a tese de que “é inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica”.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Corte de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Novo Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente